Tribunal: STF
Processo: HC 216430
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Luciel da Costa Caxiado e outros, em favor de Victor Ferreira Gomes de Pinho Neto, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 677.307 – PA.



    Consta dos autos que paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito nos arts. 33, caput , c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TRF/1º postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 33, 35 E 40, I, DA LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. ORDEM DENEGADA.”. (eDOC 15, p. 14)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também foi obstado em razão da legitimidade da prisão.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os acusados sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    Alega que é pai de dois filhos menores de idade que necessitam de seus cuidados.



    Este habeas corpus veio distribuído a mim por prevenção ao HC 193.682/PA. (eDOC 23)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TJPA:



    “Já em decisão datada de 18/12/2020 (Id 98840533 – pág. 1/8), o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, por entender pela permanência dos motivos que ensejaram o decreto de prisão. 



    Portanto, na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente, na necessidade da decretação da medida para garantia da ordem pública, considerando que o paciente, ao que tudo indica, atua em uma organização criminosa de tráfico de drogas, supostamente, realizando a compra da droga dos fornecedores e também realizando a venda para vendedores menores.



    Refere ainda o decreto de prisão que o paciente também atuaria no comércio de armas e munições, “negociando a venda de uma arma .40 e outra .380”, além de informar que ele “é réu na ação penal processo 3637-8820118140201, (Distrito de Icoaraci/PA), pelo crime de tentativa de homicídio, no qual seria o mandante do crime ao contratar 2 indivíduos, mediante paga a R$ 5.000,00 para assassinar um promotor de eventos na Boite 02 e que, tendo sido pronunciado em 2013m aguarda julgamento em liberdade.”



    Ademais, pelo que informa a própria impetração, o paciente, mesmo tendo contra si ordem de prisão expedida, tem se furtado à aplicação da lei penal, se mantendo, nos termos da própria impetração, foragido.



    Ao que parece, o paciente, não obstante sabedor da ordem de prisão, insiste em não se apresentar à justiça, ostentando, ao menos pelo que se pode nesse momento verificar, a condição de foragido.



    (…)



    Encontrando-se, pois, o paciente foragido, não há de se falar, ao menos nesse momento, em ilegalidade na manutenção da ordem de prisão preventiva, devendo ser destacado que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (RHC n. 95.844/RS, relator ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 13/6/2018).



    Assim, o fato de, eventualmente, até o momento, não haver se iniciado a instrução não constitui fundamento apto a, por si só, ensejar o reconhecimento de excesso de prazo e levantamento da ordem de prisão.



    Também não há que se dizer que o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC 165704 conferiria ao paciente o direito de ter sua prisão substituída por prisão domiciliar.



    De fato, a decisão da Suprema Corte não enseja a liberação automática de presos que possuem filhos menores de 12 anos, sendo necessária, segundo o que decidido, a análise criteriosa de cada caso concreto.



    (…)



    No caso, o paciente, não obstante ter comprovado ser pai de dois filhos menores de 12 anos de idade (Id 98807564 pág. 1 e Id 98840516 – pág. 1), não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados com sua prole, porquanto, segundo o que informado na inicial da impetração, as crianças se encontram sob os cuidados dos avós paternos (Id 98807555 – pág. 9). Aliás, o paciente alega, mas não comprova que, em razão de separação judicial, a guarda das crianças tenha sido retirada da mãe”. (eDOC 15, p. 10-12)



    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o magistrado de piso que até os dias atuais o paciente se encontra foragido, não obstante a prisão tenha sido decretada ainda no ano de 2017, bem como o fato de ele, nos dizeres do juiz, "realizar compra e venda de drogas, além de atuar no comércio de armas e munições" (e-STJ fl. 190).



    Aliás, note-se que, ao que tudo indica, o paciente possui pleno conhecimento da ação penal movida contra si, já que constituiu advogado para patrocinar sua defesa.



    Portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.



    (…)



    Por fim, também não vejo como acatar a tese de que o paciente é imprescindível aos cuidados dos filhos, pois pontuou o Juízo de primeiro grau que, " para que pudesse ter direito à essa benesse, teria ele que ser o único responsável pelos cuidados dos filhos, a teor do art. 318, Vl/CPP, situação que não se verifica no presente caso, tampouco restou demonstrada nos autos, na medida em que, conforme observado pelo MPF, as crianças estão sob os cuidados da mãe e do avô (pai do acusado), sendo inaplicável ao Requerente, portanto, o julgado proferido pela 2ª Turma do C. STF" (e-STJ fl. 192). (eDOC 16)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, existência de organização criminosa estável voltada à prática de diversos delitos, principalmente, tráfico de drogas e armas/munições, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Registra-se, ainda, que há notícia nos autos de que o réu responde a outra ação penal pelo delito de homicídio (AP n. 3637-8820118140201/PA) além de encontrar-se foragido do distrito da culpa desde 2017.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018)



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente